Tribunal: CARF
Processo: 10880.927732/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927732/2014-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 355/375) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Conforme Despacho Decisório (fls. 298), referido direito creditório decorreria de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011, que foi parcialmente reconhecido para (i)
homologar parcialmente a compensação feita por meio do PER/DCOMP no
22702.89442.090113.1.7.03-2860 e (ii) não homologar as compensações efetivadas pelos
PER/DCOMPs no 00862.06496.260213.1.3.03-6046 05863.28271.090113.1.7.03-2329. Veja-se
a composição do crédito requerido e confirmado pelo Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927732/2014-48
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

Assim, a controvérsia diz respeito ao seguinte: (i) reconhecimento parcial do
imposto sobre a renda pago no exterior, (ii) confirmação parcial das retenções na fonte de CSLL
e (iii) não reconhecimento das estimativas mensais compensadas. Os fundamentos para a
negativa do crédito, conforme informações complementares (fls. 301/302), foram,
respectivamente, a prova parcial do pagamento no exterior, a comprovação parcial da retenção
na fonte e a não homologação da DCOMP transmitida para quitar a estimativa mensal.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
3/12), que foi rejeitada integralmente pela DRJ/SPO, por meio de acórdão (fls. 326/343)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS PARA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
O reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de saldo negativo de
CSLL demanda o efetivo cumprimento de seus requisitos essenciais determinantes da
validação da certeza e liquidez do crédito.

IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS QUESITOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos quesitos legais que autorizam a dedução do IR que
teria sido pago no exterior, glosa-se os valores deduzidos a tal título na apuração da
CSLL a pagar em montante diferente do já reconhecido no Despacho Decisório.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 355/375), sustentando, em
síntese, o seguinte:
Pagamento de imposto no exterior:
(i)
No ano-calendário de 2011, as sucursais da Recorrente localizadas na
Argentina e na Colômbia disponibilizaram lucros nos valores de R$
26.504.958,84 e R$ 37.427.712,23, totalizando R$ 63.932.674,07, que
foram devidamente adicionados à apuração do Lucro Real, conforme
consta na DIPJ 2012 (Ficha 09A). O crédito pleiteado corresponde,
exatamente, à aplicação da alíquota da CSLL (9%) sobre esse montante,
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

no valor de R$ 5.753.940,40. Portanto, estaria comprovado o oferecimento
das receitas à tributação no Brasil;
(ii)
A Recorrente apresentou demonstrações financeiras (Doc. 05 do Recurso
Voluntário) das sucursais, referentes ao ano-calendário de 2011,
comprovando que pagou imposto de renda no exterior;
(iii)
A Recorrente teria apresentado comprovantes de recolhimento do imposto
sobre a renda na Argentina e na Colômbia, relativos aos anos-calendário
de 2010 e 2011. Inclusive, os pagamentos realizados na Colômbia no ano-
calendário de 2010 teriam sido reconhecidos pela DRJ no Processo
Administrativo no 10880.927731/2014-01, que trata do saldo negativo de
IRPJ decorrente das mesmas operações;
(iv)
Os pagamentos feitos na Colômbia, relativos aos anos-calendário de 2010
e 2011, teriam sido acompanhados de tradução juramentada, com o
reconhecimento de representante do Ministério das Relações Exteriores da
Colômbia (fls. 193/209);
(v)
No caso dos pagamentos feitos na Argentina, o Despacho Decisório teria
reconhecido parte dos recolhimentos, correspondente a 10 quotas de $
4.887.213,96, desconsiderando, apenas, o comprovante de pagamento
semelhante no valor de $ 14.766.034,43 e os documentos relativos às
retenções realizadas pelos tomadores de serviço da Recorrente. Contudo, a
fim de evitar qualquer tipo de discussão, a Recorrente providenciou a
tradução para o português de tais documentos por tradutor juramentado
(Docs. 07/08 do Recurso Voluntário);
Estimativa Compensada: a estimativa mensal compensada de fevereiro/2011
estaria sendo discutida no PAF 10880.727.457/2011-11;
Retenções na Fonte: a Recorrente teria efetivamente sofrido a retenção na fonte no
valor de R$ 31.002,21 por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, sob o código 6147. Nesse sentido, caberia à fonte pagadora a
correta transmissão da informação à Receita Federal, não podendo a Recorrente
ser penalizada.
Em Petição de 07/03/2022 (fls. 614/618), a Recorrente reafirmou seu direito
creditório sobre o imposto pago no exterior, inclusive informando que o Acórdão no 16-65.415,
proferido no PAF no 10880.927731/2014-01, teria reconhecido os pagamentos realizados na
Colômbia no ano-calendário de 2010, sintetizados da seguinte forma:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

Ainda, afirmou que a parcela relativa à estimativa mensal não compensada foi
incluída no Programa de Regularização Tributária (“PERT”).
Por fim, requereu fosse declarada a conexão deste processo com o PAF no
10880.927731/2014-01. Este pedido foi reiterado em Petição de 11/10/2022 (fls. 878/880), com
requerimento para que estes autos fossem distribuídos ao Cons. Paulo Mateus Ciccone, da C. 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 29/03/2018 (fls. 352), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação a respeito do acórdão da DRJ, feita em 01/03/2018 (fls.
350), por procurador devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço
o recurso.
Preliminarmente, é importante apreciar a questão relativa à conexão levantada
pela Recorrente.
De fato, as questões fáticas envolvidas neste Processo Administrativo
aparentemente se assemelham às debatidas no PAF no 10880.927731/2014-01. Isso porque os
mesmos pagamentos de tributo no exterior parecem ter sido utilizados para a composição do
saldo negativo do IRPJ – discutido naqueles autos – e da CSLL.
O art. 6o, § 2o, do Anexo II do RICARF, porém, veda a distribuição ao
“conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal” quando “já houver sido
prolatada a decisão”. Este dispositivo, inclusive, está de acordo com a Súmula no 235 do E. STJ,
segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
Nesse sentido também há jurisprudência neste CARF:
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO
PROCESSUAL.
PRESSUPOSTOS.
A
vinculação de processos administrativos, por conexão, decorrência ou reflexão, como
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

previsto no regimento interno do CARF, objetiva, na medida do possível, a
uniformidade decisória, evitando o dissídio jurisprudencial entre processos que
envolvam fatos análogos. Contudo, pressupõe que os processos estejam na mesma fase
processual, aguardando julgamento, não sendo recomendada a reunião entre processos
em etapas processuais distintas, já julgados ou que, ainda que pendentes de julgamento,
tenham sido convertidos em diligência para saneamento, sob pena de tumulto
processual. (Acórdão no 3401-003.990, Rel. Cons. Robson Jose Bayerl, Sessão de
26/09/2017)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECORRÊNCIA. PREVENÇÃO. MOMENTOS
PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. Tendo em
vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito analisado, não é mais o
momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento da causa, nos
termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de Processo
Civil, mas sim da aplicação da decisão já proferida por este Conselho, sobre os mesmos
fatos, para o processo sob apreço. (Acórdão no 3402-007.623, Rel. Cons. Thais de
Laurentiis Galkowicz, Sessão de 25/08/2020)
Consultando o PAF no 10880.927731/2014-01, verifico que o mesmo foi objeto de
dois acórdãos: (i) o primeiro, de 26/03/2018, em que houve a conversão do julgamento em
diligência e (ii) o segundo, de 19/10/2022, em que foi realizado o julgamento de mérito, com o
acolhimento parcial das razões recursais do contribuinte. Assim, já realizado o julgamento
daquele processo, entendo não ser o caso de determinar a redistribuição por conexão.
No mérito, a discussão envolve suposto crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2011, parcialmente reconhecido pelo Despacho Decisório, da seguinte forma:

No caso do imposto de renda pago no exterior, o Despacho Decisório, emitido de
forma eletrônica, não confirmou o valor de R$ 2.714.566,95, sob o fundamento de que o
pagamento teria sido “comprovado parcialmente”.
Na sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente afirmou que referidos
pagamentos teriam sido feitos por sucursais na Colômbia e na Argentina, nos anos-calendário de
2010 e 2011, com a seguinte composição (fls. 10):

Nessa defesa, a Recorrente apresentou a sua DIPJ do ano-calendário de 2011, em
que consta a adição de R$ 63.932.671,07 a título de lucros disponibilizados do exterior na
apuração do seu lucro real (Ficha 09A, linha 07 – fls. 72). Também constam na DIPJ a
disponibilização de lucros individualizada das referidas sucursais, que correspondem ao
montante indicado na tabela acima (Ficha 34 – fls. 95 e 97).
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

Com a DIPJ mencionada, a Recorrente anexou comprovantes de pagamento do
imposto na Colômbia, nos valores de $ 8.795.124.000, $ 8.795.124.000 e $ 2.544.889.000, com
tradução juramentada e documento de consularização (fls. 193/209). Também foram
apresentados outras relações de pagamento e traduções juramentadas comprovando outros
recolhimentos na Colômbia e na Argentina.
Referidos pagamentos não foram reconhecidos pela DRJ, com base na ausência
do preenchimento dos seguintes requisitos (fls. 340):
Examinando os documentos trazidos aos autos, em cópias simples, observa-se que:
- não foi demonstrado o oferecimento dos rendimentos auferidos no exterior no lucro
líquido (lucro real/base de cálculo da CSLL), art. 395, § 6o, RIR/99;
- não foram apresentadas as demonstrações financeiras das sucursais, nem suas
transcrições ou cópias no livro Diário (art. 394, § 5o, I e IV do RIR/99, e art. 6o, § 6o, da
IN SRF 213/2002); e,
- não foram trazidos documentos relativos ao IR pago no exterior reconhecidos pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país (ou
documento de arrecadação com versão firmada por tradutor juramentado do Brasil; art.
395, §§ 2o e 5o, RIR/99), a saber: Argentina: R$1.308.940,23 e R$6.606.323,86
(conforme fl. 46 do PA 16692.720503/2014-06); e Colômbia 2011: R$8.413.825,08
(conforme fl. 47 do PA 16692.720503/2014-06).
A Recorrente, no seu Recurso Voluntário, junta mais documentos, especialmente
a fim de contrapor as afirmações da DRJ que, pela primeira vez nos autos, explicitaram os
requisitos supostamente faltantes para o reconhecimento do imposto pago no exterior. Nesse
sentido, foram apresentados (i) as demonstrações financeiras das sucursais envolvidas (fls.
442/523), bem como a suposta comprovação da previsão de incidência do tributo no exterior (art.
14-A, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 213/02) e (ii) os comprovantes de pagamento dos
impostos pagos na Colômbia e na Argentina, de forma pormenorizada, com traduções
juramentadas e consularização (fls. 389/429 e 524/609). Também foram destacados os trechos da
DIPJ a fim de comprovar o oferecimento das receitas correspondentes à tributação.
Inicialmente, entendo legítima a apresentação dos documentos junto ao Recurso
Voluntário, com base em jurisprudência da 1a Turma da CSRF que interpreta de forma
sistemática o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS APÓS TRINTA
DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. Da interpretação sistêmica da legislação relativa
ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF,
evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Documentos acostados aos
autos em prazo superior ao previsto na norma processual estão preclusos e não podem
ser objeto de apreciação. (Acórdão no 9101-004.029, Rel. Cons. André Mendes Moura,
Sessão de 14/02/2019)
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

Vale destacar que essa abertura para apresentação de novos documentos junto ao
Recurso Voluntário se dá, especialmente, nos casos em que o acórdão da primeira instância de
julgamento especifica ou esclarece o ponto não comprovado pelo contribuinte na sua
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, para fundamentar o não provimento ou o
provimento parcial da defesa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999. Como as razões do
indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas com a ciência da decisão da
DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o recurso voluntário.
(Acórdão no 9101-004.057, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/03/2019)
Assim, se apenas com o acórdão da DRJ a Recorrente teve conhecimento dos
exatos requisitos que não teriam sido comprovados para o aproveitamento do imposto pago no
exterior, devem ser analisados os documentos apresentados quando da irresignação em face
dessa decisão.
Sendo admissíveis os documentos, entendo que é o caso de diligência para a sua
análise pormenorizada, por duas razões fundamentais.
Primeiro porque os documentos apresentados são capazes de infirmar, em tese, as
conclusões da DRJ: foram apresentadas as demonstrações financeiras e a documentação fiscal
que comprovaria o oferecimento das receitas à tributação, bem como os comprovantes de
pagamento com tradução juramentada e comprovação de consularização.
Segundo, por conta do Processo Administrativo no 10880.927731/2014-01, que
discute o saldo negativo de IRPJ relativo ao mesmo ano-calendário. Naqueles autos, foi
determinada diligência com o seguinte objeto:
Do exposto voto por converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que a
autoridade fiscal:
- Examine os contratos de formalização dos consórcios em conjunto com os respectivos
informes de rendimentos e se pronuncie quanto à força probante desses documentos; e:
- Examine o documento de fl 475, em tese representativo do pagamento de
14.766.034,43 pesos; confirme a autenticidade e, em caso positivo, indique qual valor (
em reiais) pode ser usado na composição do saldo negativo; e:
- Elabore relatório com as conclusões referentes aos itens anteriores, o qual deve ser
cientificado à parte interessada com prazo para manifestação.
Com o retorno da diligência, houve o julgamento de mérito em Sessão de
20/09/2022, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, por unanimidade (Acórdão no
1402-006.044). Ao tratar do pagamento no exterior, o r. voto do Ilmo. Cons. Paulo Mateus
Ciccone fez referência expressa à diligência realizada, da seguinte forma:
“Ausentes tais requisitos, o documento apresentado não está de acordo com a legislação
aplicável. Entretanto, caso os tivesse comprovado, o valor que poderia compor o direito
creditório pleiteado seria de R$ 4.857.590,25, pois o valor remanescente (R$
1.748.733,55) do pagamento de folha 475 (R$ 6.606.323,80) fora também utilizado
como crédito na composição do saldo negativo de CSLL do mesmo ano-calendário,
conforme já apontado nesta informação fiscal”. (destaquei).
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927732/2014-48

Veja-se que o pagamento de $ 14.766.034,43 foi objeto também destes autos,
tendo sido expressamente tratado pela Recorrente nas suas razões recursais (fls. 368/369). Além
disso, há evidente risco de aproveitamento em duplicidade do mesmo imposto pago no exterior,
tanto para o saldo negativo de IRPJ quanto para o de CSLL, uma vez que aquele acórdão fez
referência a essa concomitância, que é evidentemente vedada:
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DILIGÊNCIA. Homologa-se
as compensações em que a única parte não reconhecida do saldo negativo era o imposto
pago no exterior subsequentemente confirmado por diligência efetuada no âmbito da
unidade de origem. O crédito reconhecido para fins da CSLL, contudo, limita-se à
parcela do imposto pago no exterior que não havia sido aproveitada na apuração
do saldo negativo de IRPJ discutido em outro processo. (Acórdão no 1302-005.585,
Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregorio, Sessão de 22/07/2021)
Veja-se que o art. 15 da Instrução Normativa RFB no 213/02, no mesmo sentido,
prescreve que o tributo pago no exterior “que exceder o valor compensável com o imposto de
renda e adicional devidos no Brasil”, pode ser compensado com a CSLL.
Por fim, chama a atenção a menção da Recorrente ao reconhecimento dos
pagamentos feitos pela sucursal localizada na Colômbia referentes ao ano-calendário de 2010 no
PAF no 10880.927731/2014-01, havendo risco de decisões conflitantes.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Analise os documentos trazidos pela Recorrente no seu Recurso
Voluntário, elaborando planilha com os valores de imposto pago no
exterior pleiteados para a composição do saldo negativo de CSLL e taxas
de câmbio utilizadas;
(ii)
Verifique se os documentos trazidos cumprem os requisitos destacados no
acórdão da DRJ e, em caso negativo, apresente de forma individualizada
os pagamentos não comprovados e por qual fundamento;
(iii)
Em seguida, confronte as conclusões obtidas com a Diligência realizada no
Processo Administrativo no 10880.927731/2014-01, bem como com o
crédito deferido naqueles autos após o julgamento deste CARF, a fim de
certificar a inexistência de utilização em duplicidade do imposto pago no
exterior;
(iv)
Elabore relatório conclusivo com o resultado da análise, com a
subsequente intimação da Recorrente para que se manifeste, no prazo de
15 (quinze) dias;
(v)
Com a manifestação da Recorrente, encaminhe os autos novamente a este
CARF para julgamento, independentemente de distribuição.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 893
DF CARF MF
Original